Tribunal: TJDFT
Processo: 0728880-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE LIBERDADE PROVISÓRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo MP. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1038925/SP, afeto à sistemática vinculante da repercussão geral, Tema 959, ratificou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos presos que respondem pela prática do crime de tráfico de drogas. Naquela assentada, o Pretório Excelso consolidou a tese de que “É inconstitucional a expressão ‘e liberdade provisória’, constante do caput do artigo 44 da Lei no 11.343/2006”. Desse modo, não prospera a alegação de que o pedido aviado no presente habeas corpus seria juridicamente impossível, na medida em que é inconstitucional a proibição de concessão de liberdade provisória para o crime de tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de maconha, além de relevante valor de dinheiro em espécie, sem comprovação de origem, situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta.
3. A expressiva quantidade de drogas apreendida e o modus operandi descrito no auto de prisão em flagrante, em especial pelos depoimentos prestados pelos agentes responsáveis pela prisão e pelos objetos descritos no auto de apresentação e apreensão (entorpecentes, balança digital, máquina de cartão de crédito, munições) levam a crer que o paciente possui considerável envolvimento na traficância, além de demonstrarem sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.
4. Além da grande quantidade de drogas apreendida, o requerente responde por outro crime de tráfico de drogas perante a Justiça Estadual do Goiás – GO, o que também evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a ordem pública.
5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.
6. A alegação de necessidade de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva pela domiciliar somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido submetida à análise do Juízo a quo, o que impede a análise do referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
7. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.